Tribunal: TJMT
Processo: 1004923-77.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004923-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ASSOCIACAO FILANTROPICA SAO JUDAS TADEU - CNPJ: 00.963.645/0001-20 (APELADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), CESAR CIRINO BATISTA - CPF: 004.381.801-35 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE MICRO/MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ENERGÉTICOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 986 DO STJ. PRECEDENTES DO TJMT. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O ICMS incide sobre operações relativas à circulação jurídica de mercadorias, exigindo negócio translativo da titularidade econômica do bem, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal.

2.

No sistema de micro e minigeração distribuída de energia elétrica, a energia excedente produzida pela unidade consumidora e injetada na rede pública gera créditos energéticos para compensação futura, inexistindo operação mercantil apta a caracterizar fato gerador do imposto estadual.

3.

A sistemática de compensação energética não se confunde com circulação econômica de mercadoria, tratando-se de mecanismo regulatório de autoconsumo com uso da rede de distribuição como meio técnico de compensação.

4.

O entendimento firmado no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica automaticamente às hipóteses de geração distribuída, por versar sobre a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS em contexto diverso do sistema de compensação de energia produzida pelo próprio consumidor.

5.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhecem a inexigibilidade do ICMS sobre energia compensada no âmbito da geração distribuída, em razão da ausência de circulação jurídica de mercadoria.

6.

Reconhecida a indevida exigência tributária, impõe-se a repetição do indébito, nos termos do art. 165, I, do CTN, observada a prescrição quinquenal.

7.

Desprovido o recurso, majora-se a condenação posta na sentença, a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

8.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar cumulada com Repetição de Indébito n. 1004923-77.2022.8.11.0041, ajuizada por ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA SÃO JUDAS TADEU.

Consta dos autos que a parte autora, entidade mantenedora de unidade consumidora de energia elétrica, alegou encontrar-se enquadrada no sistema de micro/minigeração distribuída de energia fotovoltaica, nos termos da regulamentação expedida pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, sustentando a ilegalidade da exigência de ICMS incidente sobre a energia elétrica compensada no âmbito do sistema de compensação energética.

Afirmou que, no modelo de geração distribuída, inexiste circulação jurídica de mercadoria apta a ensejar a incidência do imposto estadual, pois a energia excedente injetada na rede pública gera apenas créditos posteriormente compensados, sem transferência mercantil. Requereu, assim, a declaração de inexigibilidade da exação, com determinação para que o Estado se abstivesse de efetuar a cobrança, bem como a restituição dos valores indevidamente recolhidos. (Id. 345715927).

Regularmente citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, arguindo, em preliminar, a necessidade de suspensão do feito em razão da afetação da matéria ao Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, defendeu a legalidade da cobrança e pugnou pela improcedência dos pedidos. (Id. 345716355).

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a ilegalidade da incidência do ICMS sobre a energia elétrica compensada no sistema de micro/minigeração distribuída da unidade consumidora indicada na inicial, determinar a abstenção da cobrança futura e condenar o ente estatal à restituição dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal, acrescidos dos consectários legais. (Id. 34576383).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a reforma integral da sentença. Defende a legalidade da exigência tributária ao menos até o marco normativo superveniente que disciplinou a matéria, bem como a necessidade de observância da modulação de efeitos estabelecida em precedentes vinculantes e a impossibilidade de repetição irrestrita do indébito. ((Id. 45716384).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a sentença observou corretamente a jurisprudência consolidada acerca da inexistência de fato gerador do ICMS no sistema de compensação de energia elétrica, razão pela qual requer sua integral manutenção. (Id. 345716386).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito, por não vislumbrar interesse público ou social apto a justificar atuação como fiscal da ordem jurídica. (Id. 360153350).

Recurso tempestivo (Id. 345716385). Sem reparo, por isenção legal. (Id. 346663396).

Após, vieram-me os autos à conclusão, por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Associação Filantrópica São Judas Tadeu, para reconhecer a inexigibilidade do ICMS incidente sobre energia elétrica compensada no sistema de micro/minigeração distribuída, bem como condenar o ente estatal à restituição dos valores indevidamente exigidos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a insurgência não merece prosperar.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de incidência do ICMS sobre a energia excedente produzida por sistema fotovoltaico próprio, injetada na rede pública e posteriormente compensada mediante créditos energéticos.

A sentença deve ser mantida.

Nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal, o ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Em relação à energia elétrica, a jurisprudência consolidou que a tributação exige circulação jurídica, vale dizer, negócio translativo da titularidade econômica da mercadoria.

No sistema de compensação energética regulado pela ANEEL, entretanto, inexiste operação mercantil.

A energia excedente produzida pelo consumidor é disponibilizada à rede, gerando créditos para compensação futura, em mecanismo técnico-operacional que não traduz compra e venda, mas simples compensação de consumo.

Em hipótese idêntica, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
assentou que:

“A energia elétrica injetada na rede no âmbito do Sistema de Compensação (Geração Distribuída), por constituir empréstimo gratuito desprovido de ato de mercancia, não configura fato gerador do ICMS
.”
(TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 1035992-64.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 31/03/2026).

No mesmo precedente, ficou expressamente consignado que o Tema 986 do STJ não se aplica às hipóteses de geração distribuída, pois aquele repetitivo examinou a inclusão da TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS no mercado cativo convencional, e não situações em que o próprio consumidor produz energia para autoconsumo compensado.

Tal distinguishing mostra-se absolutamente pertinente ao caso dos autos.

Também, esta Corte, já reconheceu que a tributação do sistema de compensação afronta a materialidade constitucional do imposto, por ausência de circulação jurídica de mercadoria, conforme decidido pelo Órgão Especial na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, julgada em 19/12/2022, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro.

Assim, inexistindo fato gerador, não subsiste a exigência tributária.

A superveniência de legislação estadual ou de alterações regulatórias não tem o condão de convalidar cobranças pretéritas destituídas de suporte constitucional.

Mantém-se, por conseguinte, o direito à repetição do indébito, nos termos do art. 165, I, do Código Tributário Nacional, observada a prescrição quinquenal, tal como fixado na sentença.

A restituição decorre logicamente do reconhecimento judicial da indevida exigência fiscal.

Por derradeiro, em razão do desprovimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pela parte vencedora, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, observados os critérios previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, majoro a verba honorária anteriormente fixada em
2
(dois pontos percentuais) sobre o percentual estabelecido na sentença, mantida, no mais, a base de cálculo e os demais critérios definidos pelo Juízo de origem.

Para fins de prequestionamento, consigno que a matéria devolvida à apreciação desta Câmara foi examinada à luz dos dispositivos efetivamente pertinentes à controvérsia, notadamente os arts. 150, inciso I, 155, inciso II, e 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal; arts. 96, 97, 110, 111, 165, inciso I, e 168 do Código Tributário Nacional; arts. 489, § 1º,

e 1.025 do Código de Processo Civil; art. 2º da Lei Complementar n. 87/96, bem como da regulamentação setorial aplicável ao sistema de compensação de energia elétrica editada pela ANEEL, tudo na exata medida necessária ao deslinde da controvérsia. Registre-se, ainda, que o órgão julgador não

Diante do exposto, CONHEÇO o recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026